Tribunal: TJSP
Processo: 2038084-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO PELO CORREIO COM "AR" – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando efetivada no endereço onde se encontra o estabelecimento sede do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO PELO CORREIO COM "AR" – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando efetivada no endereço onde se encontra o estabelecimento sede do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por seu representante legal ou terceiros com poderes específicos. Em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, que determina a não vinculação às formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais ao processo, é de rigor a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica realizada. Ainda mais, ressalte-se que, não é comum se dispor o diretor ou gerente de empresa a receber os carteiros, sendo, por tal motivo, presumir-se que o empregado ou terceiro colocado nessa função tenha a responsabilidade de promover o devido encaminhamento à correspondência recebida. Ademais, ao contrário do alegado, o endereço da carta foi direcionado à recorrente ou empresas pertencentes ao mesmo grupo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038084-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038084-41.2020.8.26.0000 -Voto no 33.500 - rtt
2
VOTO No: 33.500
AGRV.No: 2038084-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
AGDO. : ALFA SEGURADORA S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE DE CITAÇÃO
CITAÇÃO PELO CORREIO COM “AR” INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE TEORIA DA APARÊNCIA PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS É válida a citação de
pessoa jurídica por via postal, quando efetivada no endereço onde
se encontra o estabelecimento sede do réu, sendo desnecessário
que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento
assinado por seu representante legal ou terceiros com poderes
específicos.
Em
conformidade
com
o
princípio
da
instrumentalidade das formas, que determina a não vinculação às
formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais ao processo, é de
rigor a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade
da citação da pessoa jurídica realizada. Ainda mais, ressalte-se
que, não é comum se dispor o diretor ou gerente de empresa a
receber os carteiros, sendo, por tal motivo, presumir-se que o
empregado ou terceiro colocado nessa função tenha a
responsabilidade de promover o devido encaminhamento à
correspondência recebida. Ademais, ao contrário do alegado, o
endereço da carta foi direcionado à recorrente ou empresas
pertencentes ao mesmo grupo. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 179/180 proferida nos
autos da “ação regressiva de ressarcimento de danos”, em fase
executiva, promovida pela agravada em face da agravante, na qual
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes
termos, em parte transcrita: “Vistos. Trata-se de impugnação
apresentada por COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ por meio
da qual aduz, em suma, a nulidade da citação ocorrida na fase de
conhecimento (fls. 114/124). Apresentou documentos às fls. 125/168.
Manifestação da exequente às fls. 172/177. É o relatório. DECIDO. A
presente demanda encontra-se em fase de cumprimento da sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038084-41.2020.8.26.0000 -Voto no 33.500 - rtt
3
fls. 71/72, integrada às fls. 82/83, a qual julgou procedente o pedido
movido pela ora impugnada e condenou a impugnante ao pagamento de
R$ 14.833,85 (quatorze mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e
cinco centavos), acrescido dos consectários legais, bem como ao
pagamento das verbas decorrentes da sucumbência. Ocorrido o trânsito
em julgado ocorreu em 11/02/2019 (fl. 86), a exequente requereu o
início do cumprimento de sentença para a intimação da executada ao
cumprimento da obrigação de pagar de forma voluntária (fls. 90/91).
Intimada por carta com aviso de recebimento, nos termos do artigo 513,
§ 2o, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 109), a executada
apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença que é ora
apreciada. Pois bem. No mérito, a tese da impugnante não merece ser
acolhida. A carta de citação direcionada à executada foi ao endereço
Rua Gomes de Carvalho, 1510, conjunto 2, 14a Andar, Vila Olímpia,
São Paulo/SP (fl. 66), cujo aviso de recebimento fora positivo e juntado
à fl. 69. A própria executada aponta em sua impugnação que em tal
endereço funcionava uma das empresas que compõem o mesmo grupo
econômico. Dito isto, não há suporte para o reconhecimento da
nulidade de citação, mormente em razão do recebimento do aviso de
recebimento relacionado à supracitada carta, o que implica a
incidência da regra do artigo 248, § 2o, in fine, do Código de Processo
Civil. Vê-se, desse modo, que o recebimento em si da carta de citação
implica a regularidade da intimação. Além disso, a simples retificação
do contrato social para a alteração de sede não comprova que,
efetivamente, a executada não mais exercia nenhuma atividade no local
onde recebera a carta. Por isso, NÃO ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038084-41.2020.8.26.0000 -Voto no 33.500 - rtt
4
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de fls. 114/124. Requeira a exequente
o que de direito para o prosseguimento do feito. Intimem-se.”
Inconformada, a agravante, em suma, pugna pela
reforma da r. decisão guerreada para que seja reconhecida a nulidade de
citação, cancelando-se a fase executiva. Argumenta, em síntese, que a
citação se deu na holding CPFL Energia, sócia da recorrente, sendo
quem deveria constar no polo passivo da ação. Que há divergência entre
CPFL Energia e e Companhia Paulista de Força e luz. Aduz que até
mesmo a CPFL Energia teve sua sede transferida para a cidade de
Campinas em 29/09/2017. A citação ocorreu em 22/03/2018, ou seja,
após a mudança. Esclarece que não havia nenhum funcionário da
agravante, bem como não existia nenhuma operação no local. Informa
que o documento foi assinado por pessoa que não possui qualquer
relação com o Grupo CPFL. Desta forma, a citação não pode ser
considerada válida. Que a nulidade de citação foi induzida pela própria
autora pois forneceu endereço diverso, mas tinha conhecimento do
endereço da sede da empresa, uma vez que apresenta diversas ações
contra a recorrente. Por fim, aduz sobre a nulidade da citação.
Dispensada a intimação da agravada para
apresentar resposta, por entender este Relator como desnecessárias.
Recurso
bem
processado
e
devidamente
respondido.
Com o devido respeito, o presente recurso não
merece provimento.
Deve ser mantida a r. decisão recorrida que bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038084-41.2020.8.26.0000 -Voto no 33.500 - rtt
5
fundamentou e que utiliza-se como razão de decidir que “... A carta de
citação direcionada à executada foi ao endereço Rua Gomes de
Carvalho, 1510, conjunto 2, 14a Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP (fl.
66), cujo aviso de recebimento fora positivo e juntado à fl. 69. A própria
executada aponta em sua impugnação que em tal endereço funcionava
uma das empresas que compõem o mesmo grupo econômico. Dito isto,
não há suporte para o reconhecimento da nulidade de citação, mormente
em razão do recebimento do aviso de recebimento relacionado à
supracitada carta, o que implica a incidência da regra do artigo 248, §
2o, in fine, do Código de Processo Civil. Vê-se, desse modo, que o
recebimento em si da carta de citação implica a regularidade da
intimação. Além disso, a simples retificação do contrato social para a
alteração de sede não comprova que, efetivamente, a executada não
mais exercia nenhuma atividade no local onde recebera a carta. ...”
Efetivamente, a citação é o ato processual pelo
qual se chama ao processo o réu ou o interessado, para que, tome
conhecimento acerca da existência de uma demanda judicial proposta
contra si e que, no prazo legal, se interesse houver, venha a apresentar
defesa, na forma especificada na Lei Processual Civil.
Constata-se que o Aviso de Recebimento, como
fundamentado pelo Ilustre MM Juízo de Primeiro Grau, foi
encaminhado e recebido positivamente a um endereço em que a própria
recorrente afirma que funcionava uma das empresas que compõem o
mesmo grupo econômico.
Acrescente-se que, ao contrário do alegado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038084-41.2020.8.26.0000 -Voto no 33.500 - rtt
6
recorrente, conforme já constatado em outras ações em face da mesma
recorrente, em que houve interposição de recursos, a agravante e
empresas do mesmo grupo econômico da CPFL já estiveram localizado
no endereço diligenciado (AI no 2138670-23.2019.8.26.0000, desta
relatoria).
Ademais, em consulta à “internet” constata-se,
efetivamente, que o endereço fornecido é o diligenciado na fase de
conhecimento.
Assim, tendo a correspondência sido entregue,
de forma efetiva, no endereço da empresa agravante e recebido por
pessoa responsável pelo recebimento das correspondências, com a
devida vênia, não há que se falar em nulidade da citação, eis que, aplica-
se “in casu”, a teoria da aparência.
A orientação jurisprudencial deriva do princípio
da facilitação do acesso ao Poder Judiciário, ou seja, impedem-se os
formalismos exagerados a fim de que os cidadãos possam, de forma
regular e dentro dos parâmetros da lei, ter facilitado o exercício do
direito assegurado constitucionalmente de deduzir suas pretensões em
Juízo.
Verifica-se, no caso em apreço, que o ato que
tinha por finalidade cientificar a ré da existência de ação contra si,
cumpriu sua finalidade, devendo, também por este fundamento, ser
rechaçada a argumentação da nulidade do ato citatório, pois, é
suficiente, para que se cumpra a citação via postal, a entrega da
correspondência na sede do estabelecimento da agravante, recebida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038084-41.2020.8.26.0000 -Voto no 33.500 - rtt
7
funcionário que se presume autorizado para tanto. Mesmo porque, não é
comum se dispor o Diretor, Gerente ou qualquer pessoa ligada
diretamente à administração de uma empresa a receber os carteiros,
sendo, por tal motivo, presumir-se que o empregado ou terceiro
colocado nessa função tenha a responsabilidade de promover o devido
encaminhamento à correspondência recebida.
Nesse diapasão, vale colacionar as r. decisões
lançadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
EXAME
RELACIONADO AO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO.
PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA
DA
APARÊNCIA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SÚMULA 83/STJ. INEXIGIBILIDADE DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
NÃO PROVIDO.
...
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido da validade da
citação de pessoa jurídica por via postal,
quando remetida a carta citatória para o seu
endereço, independentemente da assinatura no
aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento
da carta terem sido efetivados por seu
representante legal. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão
recorrido
coincide com a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038084-41.2020.8.26.0000 -Voto no 33.500 - rtt
8
assente desta Corte Superior, circunstância que
atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. No caso, os 2 (dois) avisos de recebimento
(AR) enviados para o endereço da promovida,
no intervalo de 8 (oito) meses entre ambos,
foram recebidos pela mesma pessoa que a
recorrente afirma desconhecer.
5. Não se admite a adição, em sede de agravo
interno, de tese não exposta no recurso
especial, por importar inadmissível inovação.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1357895/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 07/02/2019, DJe 20/02/2019) o grifo não
consta do original.
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CITAÇÃO.
VALIDADE.
PESSOA
JURÍDICA.
ENDEREÇO. TEORIA DA APARÊNCIA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é
válida a citação recebida no endereço onde se
situa a pessoa jurídica, mesmo que recebida por
pessoa que não tenha poderes expressos para
tal, prevalecendo a teoria da aparência.
2. A alteração das conclusões adotadas pela
Corte de origem para aferir a validade da
citação realizada, tal como colocada a questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1241724/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038084-41.2020.8.26.0000 -Voto no 33.500 - rtt
9
SÉRGIO
KUKINA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) o
grifo não consta do original.
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535
DO
CPC/1973.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CITAÇÃO.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
APLICABILIDADE. SÚMULA No 568/STJ.
1. O acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, que, com base na
teoria da aparência, considera válida a citação
quando a comunicação, encaminhada ao
endereço da pessoa jurídica, é recebida por
quem se apresenta como representante legal da
empresa, sem ressalvas quanto à inexistência
de poderes de representação em juízo.
2. Rever as conclusões do tribunal local a
respeito do endereço do recorrente e do
recebimento
da
citação
por
preposto
demandaria o revolvimento do contexto fático-
probatório. 3. Não há falar em negativa de
prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva
adequadamente
sua
decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
4. Na hipótese, ausente o prequestionamento
dos arts. 247 e 397 do Código de Processo Civil
de 1973 e 54 da Lei Complementar no 35/1979,
que não foram objeto de debate no acórdão
recorrido, nem mesmo de modo implícito.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no
REsp 1584460/SP, Rel. Ministro RICARDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038084-41.2020.8.26.0000 -Voto no 33.500 - rtt
10
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018) o
grifo não consta do original.
Destaque-se também, por ser de rigor, que ao
caso em tela, é plenamente aplicável a teoria da aparência, já que,
inexistem fundamentos pela análise dos fatos trazidos à baila, nesta fase
recursal, que possam demonstrar que a recepção da citação deu-se de
forma equivocada, mormente, quando se deu na sede da empresa
recorrente e, por inexistir qualquer tipo de ressalva a respeito da falta de
poderes dos funcionários que recepcionaram a carta de citação. Ainda
mais, a aplicação de tal teoria decorre da interpretação lógica do
princípio da instrumentalidade das formas (artigos 154 e 244 ambos do
Código de Processo Civil) que, nada mais busca que facilitar o acesso ao
Poder Judiciário.
Neste sentido, a orientação jurisprudencial desta
Colenda Câmara é a seguinte, a saber:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS, ORA EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NULIDADE
DA
CITAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CARTA
DE
CITAÇÃO
ENCAMINHADA
PARA
O
ENDEREÇO
ONDE A RÉ EXERCE SUAS ATIVIDADES.
TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA DE
CONHECIMENTO
TRANSITADA
EM
JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038084-41.2020.8.26.0000 -Voto no 33.500 - rtt
11
2016751-67.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila
Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2019; Data de Registro: 13/03/2019) o
grifo não consta do original.
“Apelação cível. Cumprimento de sentença.
Ação declaratória e indenizatória. Sentença
que rejeitou a impugnação ofertada e extinguiu
o cumprimento de sentença com a satisfação do
débito. Insurgência da ré. Sentença da ação de
conhecimento transitada em julgado. Coisa
julgada
material.
Artigo
502
do
CPC.
Impugnação corretamente rejeitada. Nulidade
de citação. Não ocorrência. A.R. enviado para
endereço onde a ré desenvolve suas atividades.
Presunção de conhecimento da citação. Teoria
da aparência. Litigância de má-fé pela ré não
caracterizada. Sentença mantida. Recurso não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0005845-49.2017.8.26.0347; Relator (a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Matão - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de
Registro: 06/12/2018) o grifo não consta do
original.
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO
DE COBRANÇA CONTÊINER CUSTO DE
SOBREESTADIA

ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE DA CITAÇÃO NO PROCESSO
DE CONHECIMENTO INOCORRÊNCIA -
PESSOA
JURÍDICA

TEORIA
DA
APARÊNCIA
RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2188827-68.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 1a. Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038084-41.2020.8.26.0000 -Voto no 33.500 - rtt
12
Cível; Data do Julgamento: 30/10/2017; Data
de Registro: 30/10/2017) o grifo não consta do
original.
Ademais, deve ser registrado que a recorrente
não faz qualquer comprovação de que a pessoa que assinou a carta de
aviso de recebimento não possui qualquer relação com o grupo
econômico.
Portanto, a presunção da legalidade da citação é
de rigor, devendo ser mantida a r. decisão recorrida.
Por fim, em razão da análise da manutenção da
citação realizada, resta prejudicada a apreciação dos demais temas
recursais, inclusive em homenagem ao princípio da primazia da decisão
de mérito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator